Tribunal: TJBA
Processo: 8012750-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012750-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: JOAO BATISTA FERREIRA

Advogado(s)
:
EVANDRO BATISTA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE JUROS MORATÓRIOS. CONSECUTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença, nos autos originários da Ação de Busca e Apreensão nº 0501095-39.2014.8.05.0022. O juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo Exequente, os quais incluíam correção monetária e juros moratórios incidentes sobre indenização por danos morais. O Agravante sustentou excesso de execução, sob o argumento de que os juros não teriam sido expressamente determinados no título exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, mesmo na ausência de menção expressa no título judicial, os juros moratórios devem ser incluídos nos cálculos apresentados na fase de liquidação da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os juros moratórios constituem consectário legal da condenação judicial, sendo devidos independentemente de previsão expressa no título executivo, nos termos da Súmula nº 254 do STF.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação dos juros moratórios na fase de liquidação, inclusive de ofício pelo magistrado, sem configurar afronta à coisa julgada.

A decisão agravada, ao homologar os cálculos que incluíram juros moratórios e correção monetária, encontra-se em consonância com a legislação vigente e com entendimento consolidado dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os juros moratórios integram automaticamente a condenação judicial como consectário legal, sendo cabível sua inclusão na fase de liquidação mesmo quando omissos no título exequendo.

A homologação de cálculos com incidência de juros moratórios sobre indenização por danos morais não configura excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 293.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 254; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
952358/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 05.06.2018,
DJe
15.06.2018; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2088555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.03.2023,
DJe
31.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados
e
discutidos

estes
autos de n.
8012750-09.2025.8.05.0000
,
em
que
figuram

como

agravante

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A
e
como

agravado

JOÃO BATISTA FERREIRA
.

ACORDAM
os

desembargadores

integrantes
da
Primeira
Câmara
Cível
do Estado da Bahia,
em

CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao

Agravo
de
Instrumento
, e
julgar

por

PREJUDICADO
o
Agravo
Interno
,
nos

termos
do
voto
do relator.

Sala das
Sessões
,
local e
data
constantes
do
sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA